Tribunal: TJES
Processo: 5002516-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002516-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CELGA & CRUZ LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002516-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CELGA & CRUZ LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0017773-66.2015.8.08.0347, ajuizada contra CELGA & CRUZ LTDA., que deferiu parcialmente o pedido da sócia executada, MÁRCIA DE LIMA CRUZ, e tornou insubsistente a penhora de valores até 40 salários mínimos bloqueados em conta do Banco Santander, sob o fundamento de impenhorabilidade. O agravante sustenta que a executada não alegou a impenhorabilidade no momento oportuno e não comprovou documentalmente a origem dos valores, incorrendo em preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, está sujeita à preclusão; (ii) verificar se a executada apresentou a impugnação à penhora no prazo legal previsto no art. 854, § 3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.235 (REsp 2.061.973/PR), estabelece que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não é matéria de ordem pública e não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida no primeiro momento em que couber ao executado falar nos autos.

4. O art. 854, § 3º, I, do CPC determina que o executado deve comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados no prazo de cinco dias contados da intimação da constrição.

5. No caso concreto, a executada foi intimada da penhora em 2020 e, à época, manifestou-se apenas em relação aos valores depositados no Banco do Brasil, alegando que se tratavam de aposentadoria e pensão. Quanto aos valores bloqueados no Banco Santander, somente apresentou impugnação em 2023, extrapolando em muito o prazo legal e processual, configurando preclusão consumativa.

6. Assim, impõe-se o reconhecimento da preclusão da alegação de impenhorabilidade quanto ao valor de R$ 129.703,01 bloqueado no Banco Santander.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

2. A matéria não constitui questão de ordem pública e não pode ser conhecida de ofício pelo juízo.

3. A não impugnação no prazo de cinco dias após a intimação do bloqueio de valores via SISBAJUD acarreta a preclusão da alegação de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, Tema Repetitivo 1.235; TJSC, AI n. 5058278-60.2023.8.24.0000, rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de decisão proferida nos autos da Execução fiscal n° 0017773-66.2015.8.08.0347, que deferiu parcialmente o pedido formulado pela executada
MÁRCIA DE LIMA CRUZ
e tornou insubsistente a penhora do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos.

Em suas razões recursais acostadas no ID 7459157, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) em 27/02/2020, foi penhorado, via BacenJud, valores em duas contas bancárias da sócia Márcia de Lima Cruz, sendo R$ 129.703,01 (cento e vinte e nove mil, setecentos e três reais e um centavo) em conta do Banco Santander, e R$ 6.958,51 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavo) na conta do Banco do Brasil; (ii) na oportunidade, a executada pleiteou o desbloqueio tão somente quanto aos valores encontrados na conta do Banco do Brasil, por serem relativos à sua pensão por morte; (iii) passados 2 (dois) anos desde a penhora efetivada, é que a executada vem se manifestar acerca da alegada impenhorabilidade dos valores depositados no Banco Santander, dando ensejo à preclusão consumativa; e (iv) a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar que os valores são relativos ao referido seguro de vida, uma vez que sequer juntou o extrato de sua conta para comprovar tal movimentação.

Diante da inexistência de pleito liminar na peça recursal, foi dado regular prosseguimento ao feito, oportunidade em que a recorrida, em sede de contrarrazões (ID 9572203), pugnou pelo desprovimento do recurso.

De saída, registro tratar-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, em face de
CELGA & CRUZ LTDA,
ora agravada,

visando

a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa por meio das CDA`s nº 02260/2014, 01183/2015, 05471/2014 e 01656/2015.

Infere-se dos autos que, em 27/02/2020, teria sido penhorado, via BacenJud, valores em duas contas bancárias da Sócia Márcia de Lima Cruz, sendo R$ 129.703,01 (cento e vinte e nove mil, setecentos e três reais e um centavo) em conta do Banco Santander, e R$ 6.958,51 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) na conta do Banco do Brasil.

Após ser intimada,
a referida sócia apresentou impugnação, datada de 10/03/2020
, requerendo, em síntese, a reconsideração da decisão que determinou a penhora e o bloqueio da conta junto ao Banco do Brasil, alegando que o referido valor (R$ 6.958,51 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) seria decorrente de sua aposentadoria e pensão por morte,
o que teria sido ratificada por outra petição datada de 1º/04/2020
.

Na sequência, o exequente, conforme petição juntada em 06/04/2020, concordou com o desbloqueio dos valores penhorados via Bacenjud, depositados em conta corrente, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, então, na sequência, proferida decisão pelo juízo singular tornando insubsistente a penhora lançada sobre o valor de R$ 6.958,51 (seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Denota-se ainda dos autos, que o exequente, quanto ao valor remanescente (R$ 129.703,01 - cento e vinte e nove mil, setecentos e três reais e um centavo), encontrado na conta do Banco Santander, peticionou requerendo a conversão em renda do valor bloqueado e que fosse transferido para a conta judicial.

Ao ser intimada, a executada,
em petição datada de 15/02/2023
manifestou-se impugnando o pedido em questão, sob o fundamento que o valor decorreria de seguro de vida, em razão do falecimento do cônjuge da sócia executada.

Após o exequente se manifestar sobre a referida impugnação, sustentando que as alegações da executada estariam preclusas, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau deferiu parcialmente o pedido formulado pela executada e tornou insubsistente a penhora do valor até 40 (quarenta) salários mínimos, qual seja, R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), convertendo em renda todo o valor remanescente na conta judicial, após a liberação do numerário acima mencionado.

Irresignado, o exequente, ora agravante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Após uma análise dos autos, a despeito dos argumentos sustentados em sede de contrarrazões, entendo que o recurso merece provimento.

Isto porque, tal como bem alegado nas razões recursais, a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, conforme o art. 833, X, do CPC, deve ser feita na primeira oportunidade disponível para a parte se manifestar nos autos.

Vale acrescentar que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.235/STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu o entendimento de que
“a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”
.

A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso repetitivo, enfatizou que a ausência de alegação tempestiva, em qualquer das hipóteses previstas, acarreta a preclusão temporal da questão relativa à impenhorabilidade, impossibilitando sua análise, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública.

No caso em questão, conforme relato do processamento da demanda originária, a agravada, após ter duas contas bloqueadas (Banco Santander e Banco do Brasil), apresentou impugnação em março de 2020, requerendo a liberação do dinheiro depositado apenas nessa última instituição financeira.

Posteriormente, apenas em fevereiro de 2023, mesmo tendo conhecimento prévio do bloqueio realizado em sua conta também no Banco Santander, apresentou nova impugnação, de maneira totalmente intempestiva.

Contudo, conforme o art. 854, § 3º, I, do CPC, cabe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que os valores tornados indisponíveis possuem caráter de impenhorabilidade.

Assim, considerando que tal questão não configura matéria de ordem pública, reconhece-se a preclusão da oportunidade de a executada impugnar a indisponibilidade da quantia bloqueada, via Sistema Sisbajud, junto ao Banco Santander, uma vez que não demonstrou comprovar suas alegações na primeira oportunidade que lhe foi concedida após a medida judicial.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE . ACOLHIMENTO. INCISO X DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROTEÇÃO LEGAL DA QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DE DEPÓSITO, ORIGEM OU TIPO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, TENDO EM VISTA A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1235. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO SENTIDO DE QUE A IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC, NÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, CABENDO AO DEVEDOR ALEGÁ-LA A TEMPO E MODO, SOB PENA DE PRECLUSÃO
. QUESTÃO NÃO ADUZIDA NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5058278-60.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Quinta Câmara de Direito Público, j. 04-02-2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA . A PARTE AGRAVANTE ALEGA QUE A IMPENHORABILIDADE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE: (I) A IMPENHORABILIDADE DE VALORES PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ, MESMO APÓS A PRECLUSÃO CONSUMATIVA . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DEVE SER ARGUIDA PELO EXECUTADO NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE LHE COUBER FALAR NOS AUTOS, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 4 . A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. 5. NO CASO CONCRETO, A PARTE AGRAVANTE NÃO ALEGOU A IMPENHORABILIDADE NO MOMENTO OPORTUNO, CONFIGURANDO A PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER ARGUIDA PELO EXECUTADO NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE LHE COUBER FALAR NOS AUTOS, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 2. A IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 833, X; CPC, ART. 854, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RESP 2.061.973/PR, REL . MIN. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, J. 2-10-2024; TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5036262-49.2022 .8.24.0000, REL. DES . ROCHA CARDOSO, 5ª CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 27-7-2023. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5078033-36 .2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Vitoraldo Bridi, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 11-02-2025).

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Montante inferior a 40 salários mínimos . Pedido de desbloqueio indeferido por preclusão. Executada que já havia ingressado nos autos desde a citação na fase inicial da tramitação. Impugnação protocolada fora do prazo. Preclusão consumada. Matéria que não é de ordem pública. Recurso especial repetitivo STJ nº 2.061.973/PR . Recurso não provido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores bloqueados via SISBAJUD em montante inferior a 40 salários mínimos, sob a justificativa de preclusão consumada. II . Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pedido de desbloqueio de valores foi apresentado dentro do prazo legal; (ii) analisar se a matéria é de ordem pública e se estaria sujeita à preclusão.
III. Razões de decidir 3. A executada foi devidamente citada logo no início da tramitação da ação e intimada acerca do bloqueio de suas contas nos termos do art. 231, II do CPC e do art. 854, § 3º do CPC, com prazo de cinco dias para oferecer impugnação. 4. A impugnação ao bloqueio foi protocolada meses após o escoamento do prazo legal, o que resulta em preclusão consumada, conforme entendimento do STJ fixado no Recurso Especial nº 2.061.973/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, de 02/10/2024 e publicado em 07/10/2024 . 5. A questão relativa ao bloqueio de valores não é matéria de ordem pública e, portanto, está sujeita à preclusão, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso não provido. Tese de julgamento: A impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD deve ser apresentada dentro do prazo legal e na primeira oportunidade de se manifestar, sob pena de preclusão, não sendo a matéria de ordem pública. (STJ, REsp 2.061 .973/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 02/10/2024). Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 231, II, art. 854, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.061 .973/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 02/10/2024, DJe 07/10/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22817454720248260000 Santa Fé do Sul, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. PRECLUSÃO. TEMA REPETITIVO 1235 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a indisponibilidade de valores em penhora e deferiu a expedição de alvará para o exequente . Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais dos agravantes observam o princípio da dialeticidade, sendo aptas para o conhecimento do recurso; (ii) verificar se a alegação de impenhorabilidade da verba pode ser conhecida, considerando a preclusão temporal decorrente da ausência de manifestação no momento oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, pois enfrentam os fundamentos da decisão agravada, especificamente ao rebater a conversão da indisponibilidade em penhora e a expedição de alvará.
O mérito do recurso não prosperar, uma vez que os agravantes, devidamente intimados, permaneceram inertes quanto à manifestação sobre as quantias bloqueadas, caracterizando a preclusão. Nos termos do Tema Repetitivo 1235 do STJ, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e deve ser arguida no primeiro momento processual cabível, sob pena de preclusão . A preclusão temporal impede a reanálise da questão, conforme previsto no art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso . No mérito, recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento : As razões recursais devem observar o princípio da dialeticidade, apresentando impugnação específica e coerente aos fundamentos da decisão agravada. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não é matéria de ordem pública e, por isso, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento processual cabível, sob pena de preclusão . A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 507 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 833, X . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1235, REsp n. 2.066.882/RS; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.20.451217-2/002, Rel. Des . Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.12.2024. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46796847720248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025)

Assim, tendo em vista que a tese ventilada nas contrarrazões vai de encontro àquela consolidada no julgamento do REsp 2.061.973/PR (Tema Repetitivo n. 1.235), e por não ter sido arguida a impenhorabilidade do valor encontrado no Banco Santander, com fulcro no art. 833, X, do Código de Processo Civil, na primeira oportunidade em que teve de falar nos autos, de rigor o reconhecimento da preclusão.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida, de modo que a penhora do valor de 40 (quarenta) salários mínimos volte a incidir sobre a conta da agravada, via de consequência, determino que a referida quantia seja convertida em renda a favor do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/04/2025 às 12:36:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56391907042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido
.